Tribunal: STF
Processo: AI 79019
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO POR ERRO. INCOMPETENCIA. NO TOCANTE A
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA, APLICA-SE, NO CASO, A SÚMULA 280.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. - QUANTO A PRETENDIDA
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 128 DO C.P.C., ELA NÃO OCORRE, POIS A AÇÃO VISAVA
A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO, E O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM
FACE DA APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS, ENTENDEU QUE, NA ESPÉCIE,
NÃO OCORRERA ERRO, UMA VEZ QUE AMBAS AS PARTES TERIAM AGIDO
DOLOSAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.